Tribunal: TJDFT
Processo: 0722830-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. FILHO. CRIANÇA. ADOLESCENTE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados aos autos com as apelações podem ser conhecidos; (ii) estabelecer se o valor dos alimentos fixado na sentença deve ser alterado; e (iii) determinar se os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a documentação concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito; o réu deve juntar os documentos com a contestação para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor conforme dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil.
4. Sustentar os filhos enquanto estes não atingem a maioridade civil é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
5. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
6. Não há sucumbência recíproca na ação de alimentos quando a pensão alimentícia for fixada em valor menor do que o pleiteado na petição inicial, visto que esse valor é meramente estimativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: "1. Os documentos juntados extemporaneamente com a apelação e sem uma linha argumentativa capaz de explicar a sua exposição tardia não podem ser conhecidos. 2. A alteração da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante. 3. Não há sucumbência recíproca na ação de alimentos quando a pensão alimentícia for fixada em valor menor do que o pleiteado na petição inicial".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, § 11, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.905/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.3.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.159.791/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.3.2023; TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020.